Tribunal: TJDFT
Processo: 0717541-12.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717541-12.2019.8.07.0020 APELANTE: CRISTOFER LUIZ THEODOROVIZ - CONCEITO ENGENHARIA - EPP APELADO: UNICOBA INDUSTRIA DE COMPONENTES ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA DECISÃO 1. O apelante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Afirma que diversos decretos publicados pelo Poder Público local limitaram a execução de atividades que não fossem essenciais e que a crise econômica refletiu diretamente na área da construção civil. Aduz que foi obrigada a reduzir a sua operação e demitir diversos empregados para conseguir se manter no mercado. 2. Consoante STJ 481, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a impossibilidade de arcar com os custos financeiros do processo. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência restringe-se à pessoa natural (CPC 99, § 3o). Destarte, tratando-se de pessoa jurídica, o deferimento do benefício depende da efetiva comprovação da insuficiência de recursos. A mera declaração de hipossuficiência ou de que não possui fins lucrativos é insuficiente para o fim almejado pela agravante. Constata-se que o vírus não afetou o andamento das obras e que apenas foram tomadas medidas de segurança junto às empresas da construção civil, associações, sindicatos como o Sinduscon-DF (id 17851585). Além do mais, a modicidade do preparo na Justiça do DF permite à recorrente, pessoa jurídica, efetuá-lo sem dificuldades. 3. Posto isso, indefiro a gratuidade de justiça. Ao apelante para efetuar o preparo, em cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília, 31/10/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR